Tribunal: TJSP
Processo: 1005189-64.2022.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Juízo de admissibilidade. Preparo. Pedido pela gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e artigo 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais, ainda que flexibilizada, não verificada no caso concreto. Benefício indeferido. Recolhimento do preparo determinado, sob

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Juízo de admissibilidade. Preparo. Pedido pela gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e artigo 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais, ainda que flexibilizada, não verificada no caso concreto. Benefício indeferido. Recolhimento do preparo determinado, sob pena de deserção. Decisão mantida. Recurso não provido.